Tribunal: TJBA
Processo: 8071086-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071086-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA PIRES TEIXEIRA Advogado(s): RAFAELA PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. EDITAL Nº 034/2022. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TUTELA LIMINAR ANTECIPATÓRIA DO PLEITO FINAL. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE QUE PODERÁ OCORRER AO FINAL DO PROCESSO, APÓS DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONTINUIDADE DO ENSINO PÚBLICO. PERICULUM IN MORA INVERSO, DESFAVORÁVEL AO ENTE AGRAVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no sentido da imediata nomeação da agravante ao cargo público de Professor(a) na Classe de Auxiliar, nível “A”, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB; e do impedimento do ente universitário de promover a prorrogação dos contratos REDAs e de realizar qualquer outro processo seletivo enquanto durar o edital nº 034/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se a analisar se restam demonstrados os requisitos legais para o deferimento da medida liminar pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por possuir a medida cautelar pretendida pela Agravante natureza eminentemente satisfativa do mérito principal da demanda, seu deferimento esgotaria o objeto da prestação jurisdicional em tela. 4. A tutela provisória de urgência, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. 5. A respeito da concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, estabelece que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” 6. No caso em apreço, não resta configurado o requisito do periculum in mora, porquanto não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo haver julgamento favorável à parte autora, ora agravante, ao final do processo; constatando-se, contudo, o periculum in mora inverso, desfavorável ao ente universitário, em que o deferimento da medida liminar poderá acarretar prejuízos de difícil reparação ao erário e à continuidade do ensino público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no MS n. 19.997/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 21/6/2013; TJ-BA - AI: 80224147420198050000, Relator.: Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071086-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante Rafaela Pires Teixeira e como Agravado Universidade do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto condutor. Salvador, .